Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo preceitua o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença, esta somente poderá ser corrigida de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, em relação a inexatidões materiais ou erros de cálculo. Logo, o artigo em comento não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos.
2. Por não se tratar de simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da parte credora, nos moldes do que prevê o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, as teses trazidas pelos exequentes não são passíveis de apreciação, ante a ocorrência de preclusão (art. 507, CPC).
3. Negou-se provimento ao apelo dos autores.